Tribunal: STF
Processo: ARE 1390639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “VIII – In casu, o Autor juntou aos autos planilha de cálculos que indica RMI em dezembro de 1987 (quando da concessão do benefício) no valor de Cz$ 25.233,00. Lado outro, aponta média salarial sem limitação no valor de Cz$ 31.100,92. Portanto, aparentemente o salário de benefício foi calculado em valor maior que o teto vigente à época, com a redução no valor pelo abate teto. IX – Todavia, com relação aos benefícios concedidos na vigência do Decreto 89.312/84, que tinha disciplina diferenciada, somente aqueles benefícios limitados ao maior valor teto (MVT) ensejam o reconhecimento do direito ao incremento dos tetos máximos fixados pelo art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003, pois há diferença substancial entre a adequação do valor ao mínimo (piso) pago pelo Instituto daquela que diz com corte em razão de a RMI superar o teto máximo pago pelo instituto de previdência. Por isso, o mVT não sofria influência de eventual majoração do MVT. X- Neste sentido tem sido o entendimento desta Turma e do TRF 1ª Região: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.[...] . 9. Da leitura do Decreto n. 89.312/84, se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT) que, em verdade, deveria ser nominado de piso, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas um limite mínimo e, nas hipóteses em que o salário de benefício ultrapassava este, parte da fórmula de cálculo do valor da renda mensal inicial, fórmula esta que não foi alterada pelas Emendas 20 e 41. 10. Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, II e III, todos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003. 11. Assim, a despeito de incidentes, em tese, sobre os benefícios concedidos antes da vigência da CF/88, as alterações promovidas pelas EC 20 e 41 demandam a análise do caso concreto, a fim de que seja aferido se, no caso, ditos benefícios foram limitados ao teto máximo, único teto alterado pelas emendas em questão. [...] (AC 1011316-78.2017.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 15/10/2019 PAG.) XI - Ante o exposto, considerando que o salário de benefício não foi limitado ao maior valor teto (tão somente adequado ao piso do valor do benefício), descabe acolher o pedido, visto que busca estabelecer correlação com a majoração dos tetos máximos, quando esse fato não interfere no valor da renda mensal do benefício do Autor fixado no mínimo e complementado pelo instituto de previdência complementar. XII- Nesse mesmo sentido, veja-se precedente desta Turma (RI nº 0032898- 56.2018.4.01.3400, da Relatoria desta Turma, Relatoria Juiz Federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, em substituição na Relatoria 1, j. em 10/12//2019). XIII - Recurso desprovido. Sentença mantida por fundamento diverso. XIV – Honorários advocatícios pelo Recorrente vencido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Condenação suspensa (art. 98, § 3º do CPC)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente